Tribunal: TJBA
Processo: 0100723-39.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0100723-39.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARTHUR WILSON ARGOLO PACHECO PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
CRISTINA MENEZES PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO DE SOUZA GONCALVES, MATILDE DUARTE GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 297/STJ.
COMISSÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO.
COBRANÇA MENSAL E REITERADA. INCORPORAÇÃO À TAXA DE JUROS. CLÁUSULA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. DESVANTAGEM EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. LAUDO PERICIAL. PROVA TÉCNICA INCONTROVERSA. COBRANÇA DE 6,67% AO ANO DE FORMA MENSAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO DA CLÁUSULA LEONINA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. QUANTUM DEBEATUR.
NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. LONGO PERÍODO DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. SALDO DEVEDOR RESIDUAL RECONHECIDO EM PERÍCIA.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0100723-39.2005.8.05.0001, em que figuram como apelantes ARTHUR WILSON ARGOLO PACHECO PEREIRA E OUTRO e como apelado BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto da relatora.